Tribunal: STF
Processo: ARE 1402650
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração. Direito eleitoral e partidário. Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas de partido político. Eleições de 2016. Imunidade tributária. Sanções tributárias constituídas há mais de 5 (cinco) anos. Superveniência da Emenda Constitucional nº 133, de 2024. Fase recursal. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. 



    1. As omissões apontadas nos presentes aclaratórios dizem respeito à extensão e à incidência imediata dos novos dispositivos constitucionais, instituídos no exercício do poder constituinte derivado reformador, com a promulgação da EC nº 133/24, a qual “impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para candidaturas de pessoas pretas e pardas; estabelece parâmetros e condições para regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos; e reforça a imunidade tributária dos partidos políticos conforme prevista na Constituição Federal”. 



    2. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para apreciar as contas dos diretórios nacionais dos partidos políticos, nos termos do art. 17, inciso III, da Constituição Federal, sejam elas contas anuais, regidas pela Lei dos Partidos Políticos (arts. 30 a 37-A da Lei nº 9.096/95), sejam elas contas eleitorais, disciplinadas na Lei das Eleições (arts. 28 a 32 da Lei nº 9.504/97), não sendo possível à Suprema Corte o exame per saltum do impacto das novas regras constitucionais instituídas pela EC nº 133/24 sobre as contas do partido.



    3. É possível reconhecer, em sede recursal extraordinária, a superveniência da EC nº 133/24, devido à previsão expressa, em seu art. 7º, de que a novel disciplina abrange os processos de prestação de contas de exercícios financeiros e eleitorais “independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado”. 



    4. Trata-se, in casu, de alteração jurídica superveniente ao julgamento das contas pelo TSE, a qual deve ser considerada no caso dos autos, a exemplo do que já foi reconhecido na jurisprudência da Suprema Corte no caso da EC nº 117/22. Precedentes.



    5. Segundos embargos de declaração parcialmente acolhidos, determinando-se o retorno dos autos ao TSE, para que reexamine as contas como entender de direito, à luz da EC nº 133, de 22 de agosto de 2024.